Tribunal: CARF
Processo: 13921.000032/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13921.000032/2011-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.225 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
HONORATA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por inconsistências
apresentadas nos recibos e notas fiscais entregues, bem como falta de comprovação do efetivo
pagamento, a juízo da autoridade lançadora, referentes aos profissionais/empresas João Felipe
Costa, Daniel Rech & Cia Ltda, Alves e Souza Clínica Médica Ltda, Rosana M. Seering & Cia.
Ltda, Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda, Pedro Paulo de Oliveira Meneses e Silvana
Amaral Kolinski Vielmo, no total de R$ 25.281,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000032/2011-26
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000032/2011-26

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fl. 39 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese que os documentos apresentados foram emitidos de forma idônea e tendo como fonte
pagadora a Contribuinte, e anexou declarações dos emitentes dos documentos.
Após análise, a DRJ considerou os documentos insuficientes para comprovar as
despesas. Do voto do acórdão 06-42.440 – da 6a Turma da DRJ/CTA:
“5.1. Da análise dos dispositivos transcritos depreende-se que, para fazer jus à
dedução de despesas médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento
e o efetivo pagamento, desde que haja previsão legal para dedução de tal
procedimento e que este seja realizado no próprio contribuinte ou em seus
dependentes, cabendo esclarecer que a dedutibilidade das despesas da base de
cálculo do imposto de renda está vinculada aos dispositivos legais e normativos que
tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
(...)
5.11. Verificase, portanto, que apenas os serviços odontológicos prestados pelo
profissional João Felipe Costa tiveram como destinatário a ora Impugnante. Os demais
se referem ao cônjuge, não dependente.
5.12. Fato é que a legislação vigente, antes transcrita, deixa claro que a
autoridade fiscal pode exigir, além da apresentação de recibos, a comprovação da
efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles
consignados, sob pena de glosa das deduções.
(...)
5.14. No caso presente, portanto, ainda que se tivesse como comprovada a
efetiva prestação de serviço, não houve a apresentação de prova hábil e idônea, capaz
de formar a convicção no sentido de ter arcado com o pagamento das despesas
glosadas, não se desincumbindo a Contribuinte do ônus legal de comprovar o suporte
fático autorizador das deduções postuladas (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o;
e Decreto n° 3.000, de 1999, art. 73, caput), razão pela qual resta concluir pela
manutenção da glosa efetuada, não havendo reformas a fazer no presente lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito
tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 48 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação de que os recibos
apresentados são hábeis e idôneos a comprovar as despesas deduzidas, que efetuou os
pagamentos em dinheiro, requer a intimação dos profissionais, questiona o fato de o dentista
João Felipe Costa não ter declarado os recebimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000032/2011-26

Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e declarações
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por João Felipe Costa,
Daniel Rech & Cia Ltda, Alves e Souza Clínica Médica Ltda, Rosana M. Seering & Cia. Ltda,
Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda, Pedro Paulo de Oliveira Meneses e Silvana Amaral
Kolinski Vielmo, no valor total de R$ 25.281,00, são suficientes para provar o alegado, para fins
de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000032/2011-26

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl.16/17), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de
comprovação do efetivo pagamento, em conjunto com incongruências verificadas em alguns dos
documentos, como justificativas para as glosas impostas. As glosas foram mantidas na DRJ sob
as mesmas justificativas.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Além disso, a declaração emitida pelo Hospital São Francisco, de fl. 6, informa
que os serviços prestados referem-se a internação do Sr. Bento Costa de Figueiredo, pessoa que
não consta como dependente na declaração da recorrente. Só podem ser deduzidas despesas
médicas relativas a tratamentos do titular da declaração ou de seus dependentes declarados. A
citada declaração refere-se a todas as despesas médicas deduzidas que foram glosadas, exceto as
relativas ao dentista João Felipe Costa.
Desta forma, mantenho as glosas das deduções de despesas médicas.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000032/2011-26

Não procede a solicitação feita pelo recorrente de intimação dos profissionais
sobre os pagamentos que teriam sido efetuados, pois cabe ao contribuinte juntar á sua defesa as
provas do que alega. Indefiro, portanto, a solicitação.
Quanto a referencia feita a suposta omissão dos recebimentos em questão na
declaração do profissional dentista João Felipe Costa, inclusive com pedido de justificativas por
parte da autoridade fiscal, tal alegação é improcedente e não cabe ser apreciada pois não guarda
relação com a lide. A fiscalização em comento deu-se em face da recorrente, e não do citado
profissional, cabendo à contribuinte, como já dito, instruir sua defesa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital